Tribunal: TJDFT
Processo: 0043844-50.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0043844-50.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 52448661), situação última que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STJ negou provimento ao apelo (ID 70428344 – p. 1/71). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.041.210 (Tema 1.010) (ID 70428344 – p. 76/81). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, neste feito, as razões dispostas no reclamo de ID 51468267 versam acerca da possibilidade de preenchimento dos cargos em comissão criados por lei exclusivamente por aqueles que pertençam ao quadro de servidores efetivos do órgão público, em suposta afronta ao postulado da isonomia, e não a respeito dos requisitos constitucionais em si para a criação de cargos em comissão, matéria central do indicado precedente. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031